Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719506-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: ELISANGELA CRISTINA PAIVA HILARIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para contrarrazoar o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 20:18:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator